Tribunal: STF
Processo: RE 102994
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
ART-322 DO RI.
NÃO SATISFAZ A FORMA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL,
EXIGIDA NO ART-322 DO RI, A TRANSCRIÇÃO, EM BLOCO, DO INTEIRO TEOR
DOS ACORDAOS PARADIGMAS, SEM QUE SE DESTAQUEM OS TRECHOS
DISSIDIAVEIS E SE MENCIONEM AS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU
ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.